Tribunal: TJDFT
Processo: 0009530-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009530-18.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A presente execução foi extinta em decorrência do adimplemento integral da obrigação em relação aos servidores anuentes SILVANIO PEREIRA DO NASCIMENTO (ID: 10923749) e SILVANA LEITE FERREIRA (ID: 54849127). Em relação à servidora SHIRLEI XAVIER DE SOUZA, foi expedido requisitório de ID: 10923886, com informação de pagamento (ID: 10923911) e expedição do respectivo alvará de levantamento (ID: 10923925). No ID: 35743661, o credor pleiteou o prosseguimento da execução, com remessa dos autos à Contadoria Judicial, em relação aos servidores não anuentes SEVILIA MARIA XIMENES, SHIRLEY DA ROCHA SEVERO, SHIRLEYMAR MEDEIROS CAVALCANTE, SIDNEY BATISTA LIMA, SIDNEY MACHADO BARBOSA, SILVANA DO SOCORRO BEZERRA TAVARES e SILVIA DE FATIMA ROSA. I- EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Ante o reconhecimento da satisfação da obrigação (ID: 10923911 e ID: 10923925), julgo extinta a presente execução quanto à substituída processualmente SHIRLEI XAVIER DE SOUZA, a teor do artigo 924, inciso II do CPC. II- DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO Preclusa a decisão que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário interpostos pelo Distrito Federal (ID: 60493293 e ID: 62519567), com a resolução definitiva da questão afeta ao índice de correção monetária, retoma-se o regular trâmite da execução. No ID: 10923749 foram fixados os honorários advocatícios relativos à execução: 10 % (dez por cento) sobre o proveito econômico até 200 (duzentos) salários-mínimos e em 8% (oito por cento) no que eventualmente exceder àquele valor. No que tange ao modo de pagamento do crédito, a decisão de ID: 10923775 definiu o limite de 10 (dez) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. Os EE n. 20080020171289 transitaram em julgado em 20/10/2009, rejeitados por manifesta intempestividade (ID: 10923376). O processo foi saneado em relação aos servidores não anuentes, conforme decisão de ID: 10923749. O destaque da verba honorária, no percentual de 20 % (vinte por cento), foi deferido (ID: 10923606). Pois bem, preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos relativos aos servidores não anuentes SEVILIA MARIA XIMENES, SHIRLEY DA ROCHA SEVERO, SHIRLEYMAR MEDEIROS CAVALCANTE, SIDNEY BATISTA LIMA, SIDNEY MACHADO BARBOSA, SILVANA DO SOCORRO BEZERRA TAVARES e SILVIA DE FATIMA ROSA, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento), e os referentes aos honorários à execução, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes SILVANIO PEREIRA DO NASCIMENTO (ID: 10923634), SILVANA LEITE FERREIRA (ID: 35349358) e SHIRLEI XAVIER DE SOUZA (ID: 10923886). Observe-se, no tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Na atualização dos cálculos dos anuentes, para fins de aferição dos honorários da execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição dos respectivos requisitórios. Elaboradas as planilhas, às partes. Sem prejuízo do determinado acima, cadastre-se no sistema a extinção da execução em relação a SILVANIO PEREIRA DO NASCIMENTO (ID: 10923749) e SHIRLEI XAVIER DE SOUZA, após o transcurso do prazo para interposição de recurso da presente decisão. Brasília, 13 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR